Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-39.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800029-39.2020.8.14.0070

APELANTE: FRANCISCO CARLOS LUCAS DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800029-39.2020.8.14.0070

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS LUCAS DIAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.

ART. 133, XI, “d” DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que, em apelação cível, negara provimento ao recurso e mantivera sentença de improcedência em ação de cobrança de adicional de insalubridade cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Município de Abaetetuba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida em apelação violou o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação ao não enfrentamento de todos os argumentos e precedentes invocados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza o relator a proferir decisão monocrática para negar provimento a recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, “d”.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo interno, como no caso em análise.

5.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, tendo examinado os aspectos centrais da controvérsia, em conformidade com os arts. 11 e 489 do CPC/2015 e art. 93, IX, da Constituição Federal.

6.

O adicional de insalubridade exige prova técnica individualizada mediante laudo pericial, sendo insuficientes alegações genéricas sobre atividades desempenhadas ou precedentes administrativos de concessão a outros servidores.

7.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não implica nulidade da decisão, desde que a fundamentação aborde adequadamente os pontos essenciais da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante e permite posterior análise colegiada por meio de agravo interno não viola o princípio da colegialidade.

2.

A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando enfrenta as teses jurídicas centrais do processo, ainda que não se pronuncie sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489, §1º, e 932; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.915.234/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.392.437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.973.869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Francisco Carlos Lucas Dias
contra decisão monocrática proferida sob minha lavra que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença de improcedência prolatada pelo juízo de origem nos autos da
Ação de Cobrança por Atividade Insalubre c/c Tutela Antecipada
, movida em face do
Município de Abaetetuba
.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente sustenta que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC, pois não se tratava de recurso inadmissível, prejudicado, contrário à jurisprudência dominante ou de provimento de recurso com base em precedentes vinculantes, assim, a decisão teria violado os princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal.

Argumenta que a decisão monocrática não enfrentou todos os fundamentos da apelação, nem analisou precedentes obrigatórios invocados, contrariando os arts. 11 e 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF, se limitando a manter a sentença sem justificar adequadamente a rejeição das teses defensivas.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão monocrática seja revista em sentido favorável às suas pretensões ou, caso não acolhido, que a apelação seja submetida ao órgão colegiado; alternativamente, postula o provimento do agravo interno para anular a decisão unipessoal, em razão de vício apontado, assegurando o julgamento da apelação pelo colegiado.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 28610150).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca

da nulidade da decisão monocrática proferida sob minha lavra que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença de improcedência prolatada pelo juízo de origem nos autos da Ação de Cobrança por Atividade Insalubre c/c Tutela Antecipada, movida em face do Município de Abaetetuba.

Todavia, sem razão o apelante.

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça confere ao Relator a competência para negar provimento a recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea "d".

No caso em exame, o julgamento monocrático observou fielmente o entendimento pacificado no âmbito desta Corte quanto à imprescindibilidade da produção de laudo pericial para elucidar, de forma técnica, as efetivas condições laborais do servidor, bem como o grau de exposição a agentes insalubres, a fim de embasar eventual concessão do adicional de insalubridade.

Não se mostra suficiente, para tanto, a simples alegação de que o adicional foi anteriormente concedido durante o período da pandemia da COVID-19, tampouco o argumento de que outros farmacêuticos recebem referido adicional, ainda que exerçam atribuições similares àquelas desempenhadas pelo recorrente. Tais circunstâncias não possuem aptidão jurídica para comprovar, de modo inequívoco, o direito subjetivo pretendido, por duas razões essenciais: a necessidade de comprovação técnica individualizada e a ausência de vinculação entre atos administrativos eventualmente discrepantes.

Ainda que assim não fosse, a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado supera eventual ofensa ao princípio do colegiado. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. A legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Conforme entendimento firmado, antes do advento da Lei n. 14.454/22, no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, atra vés de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

( AgInt no REsp n. 1.915.234/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos 26/6/2023, DJe de 30/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA . AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N .º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.2 . Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.3 . A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual .5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2392437 MG 2023/0209946-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) – grifo nosso.

Além disso,
o recorrente aduz que a decisão monocrática não enfrentou todos os fundamentos da apelação, nem analisou precedentes obrigatórios invocados, contrariando os arts. 11 e 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF, se limitando a manter a sentença sem justificar adequadamente a rejeição das teses defensivas.

Sobre a importância da fundamentação, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, “verbis”:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”

No caso em apreço, verifica-se que a decisão monocrática proferida examinou adequadamente as questões de fato e de direito suscitadas nos autos, enfrentando, de maneira fundamentada, os pontos essenciais delineados pelas partes.

Frisa-se que não há obrigação do órgão julgador de se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, bastando enfrentar as teses jurídicas que fundamentam a decisão. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ - AgInt no REsp: 1973869 SP 2021/0371558-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022).

Ademais, a existência de decisão contrária aos interesses da apelante não pode servir de alicerce à alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ a Ed.– Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

Belém, 10/10/2025